Tribunal: STF
Processo: Rcl 93432
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 41. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JOÃO PEDRO SANTOS GUARÇONI contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Mandado de Segurança n. 5001090-26.2026.4.04.7104, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41.

2. Alega o reclamante que “inscreveu-se em processo seletivo da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros/pardos, mediante regular autodeclaração. Submetido ao procedimento de heteroidentificação, teve sua condição racial não confirmada pela comissão, sendo excluído da política afirmativa. A decisão administrativa foi mantida, sobrevindo sentença que denegou a segurança pleiteada, posteriormente mantida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive em sede de tutela de urgência no agravo de instrumento” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a exclusão do Reclamante foi baseada em conclusão genérica, desacompanhada de fundamentação individualizada, sem indicação concreta de critérios objetivos que justificassem o afastamento da autodeclaração” (fl. 3, e-doc. 1).

A sentença foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

“A questão posta foi suficientemente abordada e resolvida quando da apreciação do pedido de tutela de urgência, não tendo havido, posteriormente, qualquer alteração substancial da situação examinada naquela oportunidade, razão pela qual me reporto àqueles fundamentos para dar solução definitiva a este caso concreto (...):
(...)
Conforme se depreende do já exposto, o objeto desta ação envolve a análise da legalidade do ato proferido por Comissão de Homologação da Autodeclaração, que não confirmou a autodeclaração do impetrante entendendo não ser este pardo e, portanto, não fazer jus à vaga reservada às pessoas pretas, pardas ou indígenas, nos termos do Edital que rege o certame em questão. 
(...)
No caso em exame, verifica-se que a Comissão de Homologação não homologou a autodeclaração de pessoa parda do impetrante, e, após ter sido interposto recurso administrativo, manteve tal decisão, ao argumento, em síntese, de que não identificou a presença de características com a condoção por ele afirmada (pardo). 
Pois bem. Não visualizo, nessa análise sumária, a probabilidade do direito alegado, de modo que deve ser indeferida a liminar postulada. 
(...)
Assim, não verifico, nesta análise preliminar, ilegalidade na utilização do sistema e critério previsto no Edital no certame. 
Além disso, verifico que, no caso em exame, foi oportunizado ao impetrante o contraditório - tanto que interpôs recurso administrativo, o qual foi examinado e indeferido-, estando fundamentada a decisão que manteve a não-homologação de sua declaração, ainda que sucintamente. Com efeito, a documentação apresentada indica que foi realizada uma análise dos aspectos fenotípicos do candidato, concluindo-se pela ausência de características compatíveis com a condição de pessoa parda. 
Destaque-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Havendo decisão administrativa fundamentada e inserida dentro de um processo com direito ao contraditório, deve, a princípio, preponderar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 
(...)
Cumpre destacar, outrossim, diante do alegado na inicial e do teor da documentação apresentada, que provas como fotografias, prontuários, aprovação em outros processos seletivos e declarações de dermatologistas não são, em princípio, suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato da comissão, que atua para garantir a efetividade da política de cotas raciais, constitucionalmente reconhecida e que é, salvo comprovação em contrário, composta por membros qualificados para executar tal tarefa. No ponto, verifico que o Edital (...) prevê dispensa da avaliação da Comissão apenas para candidatos que já tiveram sua autodeclaração analisada pela própria UFFS, não por outras instituições. Além disso, há de se ter em mente que cada Comissão tem autonomia para realizar sua própria avaliação fenotípica, e o controle judicial sobre essas decisões é limitado à verificação de ilegalidades manifestas. 
Outrossim, a irresignação do impetrante contra a conclusão da comissão, baseada em cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, constitui tentativa de reexame do mérito administrativo, o que, conforme adiantado, é vedado ao Judiciário, que só pode intervir em hipóteses de flagrante ilegalidade. Ocorre que, no caso em exame, as imagens que instruem a inicial não são suficientes para comprovar erro grosseiro por parte da banca examinadora. 
(...)
Repita-se: se não houve inovação significativa nos autos após tal decisão, que possa concretamente modificar o juízo feito a respeito deste caso concreto, ou ensejar a verificação de insuficiência ou inadequação das razões de decidir referidas acima, mostra-se suficiente o acolhimento daquela fundamentação e a confirmação definitiva daquela decisão neste momento para bem julgar o caso. 
(...)
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e do art. 14 da Lei n. 12.016/09.

Dispõe a decisão proferida no pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento (e-doc. 5):

“Ao tratar da política de cotas, importante registrar inicialmente que o critério legal em que se baseou o Estatuto da Igualdade Racial é o do fenótipo, não o da ancestralidade. A Lei nº 12.288/2010 é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas (artigo 1º, parágrafo único). Todavia, a autodeclaração não é critério absoluto da caracterização como preto ou pardo, seja para ingresso em instituições de ensino, seja para aprovação em concurso público, sendo possível a heteroidentificação por meio de Comissão de Verificação para confirmar a autodeclaração, muito embora não haja expressa previsão na Lei nº 12.990/2014.
(...)
A 4ª Turma deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a decisão da comissão de heteroidentificação deve ser pautada no fenótipo dos candidatos, critério declarado legal pelo STF na ADPF 186 e que até hoje é o melhor encontrado para decidir se a pessoa é vítima de preconceito racial e, por isso, merecedora de vaga da política de ação afirmativa do grupo social que integra. No entanto, existem casos nos quais haverá dúvida quanto ao enquadramento do sujeito como negro, principalmente os negros pardos, uma vez que raramente as comissões de concurso deixam de validar a autodeclaração de negros pretos.
(...)
Assim, nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão avaliadora, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável. 
Com relação à alegação de ausência de motivação do parecer da banca recursal, aliás, há que se considerar que a decisão que eventualmente não reconheça características fenotípicas do candidato que lhe inclua em determinado grupo racial não necessitaria discorrer pormenorizadamente sobre elas, mesmo porque não é unicamente uma determinada e específica característica que o faz ser incluído em um determinado grupo. 
A comissão de verificação é instituída justamente para que, de forma presencial, avalie as características fenotípicas do candidato e constate se ele é visto socialmente como pertencente a determinado grupo racial, conforme sua autodeclaração. Nota-se, ainda, que é facultado ao candidato que recorra da decisão de não homologação de sua autodeclaração, com a possibilidade de juntada de documentos, cujo recurso será examinado por outros membros designados para a mesma finalidade, o que garante a confiabilidade da avaliação. 
(...)
Inicialmente, registro que o procedimento administrativo adotado revela conformidade com as regras do edital, com a lei de regência e sobretudo com a interpretação constitucional do tema levada a efeito pelo colendo Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com o edital, para os candidatos optantes por concorrer às vagas destinadas a tal política de cotas, para além da autodeclaração, haveria a verificação por Comissão de Heteroidentificação, a qual levaria em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios de fenotipia do candidato.
(...)
Muito embora não se desconheça o entendimento do STF dando conta da "zona cinzenta" que paira sobre o tema, ensejando cautela na análise casuística, à vista das fotografias acostadas aos autos (...), entendo correto o entendimento adotado pela banca avaliadora quando indeferiu o pedido de matrícula do candidato JOÃO PEDRO SANTOS GUARÇONI. 
Consigno, por fim, que o fato de o impetrante ter sido considerado pardo em outro certame (UFPR) não vincula o concurso da UFFS, uma vez que as regras e critérios de avaliação podem ser distintos, o que é de pleno conhecimento do candidato ao aderir ao Edital. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.”

Afirma que “o Reclamante já foi reconhecido como pessoa parda por outra instituição federal de ensino-UFPR, fato documentalmente comprovado-(certidão anexa), o que evidencia a existência de dúvida objetiva e relevante acerca da conclusão adotada no caso concreto – caracterizando categoricamente “hipótese de Zona Cinzenta” tratada por esta corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Destaca que “a decisão administrativa, posteriormente chancelada pelo Judiciário, carece de fundamentação idônea, limitando-se a afirmar genericamente a ausência de características fenotípicas, sem qualquer detalhamento concreto, o que inviabiliza o contraditório e o controle jurisdicional efetivo” (fl. 4, e-doc. 1).

Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. 

Pede “a concessão de tutela de urgência para: a) suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada; b) determinar à instituição de ensino UFFS a imediata matrícula do Reclamante, assegurando sua frequência às aulas e participação nas atividades acadêmicas; c) garantir a manutenção da vaga até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).

Requer, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo juízo reclamado, ao denegar a segurança e reputar regular o procedimento de heteroidentificação conduzido por comissão universitária em processo seletivo para ingresso em curso superior, teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 41.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41:
 
Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180  DIVULG 16-08-2017  PUBLIC 17-08-2017)

8. Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que a comissão de heteroidentificação detém autonomia para a realização da avaliação fenotípica, cabendo ao Poder Judiciário controle restrito à verificação de ilegalidades manifestas, hipótese não evidenciada no caso em exame.

No que concerne à alegada violação à ADC n. 41, entendo não assistir razão ao reclamante, diante da adequação do procedimento adotado ao referido precedente, uma vez que no caso em exame, há correspondência direta entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o qual se limitou a aplicar critérios subsidiários de heteroidentificação à autodeclaração do candidato.

Ademais, resta comprovado nos autos que foi garantido ao reclamante o direito de recurso à decisão da comissão, pelo que não há que se falar em violação ao precedente invocado. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme nesse sentido:

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC nº 41. Candidata reprovada pela banca de heteroidentificação de concurso público. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não há violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justifique a alegada teratologia quanto à aplicação do que foi decido na ADC nº 41. 2. Foge da competência do Supremo Tribunal Federal alterar ou invalidar decisão emitida pela comissão do certame em sede de avaliação da identificação étnico-racial da agravante, sob pena de violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do concurso público. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 53151 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240  DIVULG 25-11-2022  PUBLIC 28-11-2022)
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189  DIVULG 21-09-2021  PUBLIC 22-09-2021)

9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente os pedidos da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente